Tribunal: TJMT
Processo: 0038154-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038154-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 544.549.801-87 (APELANTE), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), COSME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.901-71 (APELANTE), ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.911-43 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COSME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.901-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.911-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA DE OFÍCIO – PREJUDICIAL DE ANÁLISE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de outras matérias alegadas no recurso de apelação, quando o órgão julgador declara, de ofício, sua incompetência para julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADÉLIA RODRIGUES DA SILVA
em face do acórdão que, por unanimidade, declarou,
ex officio
, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o seu recurso, conforme possibilita o art. 64, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a competência definida no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, e determinou, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal, para o processamento e julgamento da demanda, tudo nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em vícios de omissão, porquanto não se manifestou sobre o acórdão de declínio de competência, onde o TRF 1a Região, no ano de 2015, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a pensão por morte de acidente de trabalho objeto da presente demanda e declinando competência para a Justiça Estadual de Mato Grosso.

Disse que naquele ano (2015) era pacífico o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que competia à Justiça Estadual o julgamento do benefício de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho. Contudo, à partir do ano de 2017, houve superação dessa orientação, na Primeira e na Terceira Seção do STJ, que, revendo seu posicionamento anterior, passou a afastar a aplicação do aludido verbete, proclamando que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, independentemente da circunstância que motivou o óbito do segurado.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos com efeito modificativo, para, sanando o vício apontado, reconhecer seu direito alegado.

Não houve contrarrazões (certidão no Id n. 253539682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a omissão apontada pela embargante não se configurou, haja vista que, como a própria sustenta, foi declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do feito, logo, por corolário lógico do instituto, restou prejudicada a análise das demais questões e, portanto, não há que se falar em vício a ser sanado.

Outrossim,
ad argumentandum tantum
, a questão da incompetência, uma vez modificada, é regra que se aplica imediatamente ao processo, e, assim, o tempo rege o ato, não havendo, também, que se falar em contradição, neste sentido.

Por fim, foi devidamente fundamentada a questão da incompetência do Juízo, nos seguintes termos:

“[...]
“...
inexistindo discussão acerca das circunstâncias nas quais se deu o falecimento do segurado, se durante o trabalho ou não, o pedido judicial de concessão do benefício de pensão por morte remete a uma causa puramente previdenciária, na qual se busca um benefício previdenciário estrito.

Sucede, no entanto, que de acordo com o entendimento do STJ, a competência para processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho, como alegam os autores na inicial, é da Justiça Federal

(...)

Sendo assim, a única medida que se afigura necessária, neste instante, é o reconhecimento da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para analisar e julgar esta impugnação recursal, devendo, à luz do que resta estabelecido no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, remeter os autos ao juízo competente, conforme possibilita o art. 64, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, conservando-se os efeitos da sentença recorrida até que outra seja proferida no âmbito da Justiça Federal, confirmando ou não o entendimento exposto pelo magistrado estadual.
[...] (destaquei)

Assim, não há que se falar em qualquer omissão a justificar a oposição dos embargos de declaração, haja vista a impossibilidade de apreciação das demais questões, em razão a declarada incompetência absoluta.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os elementos apontados, mesmo que, pela novel legislação processual, seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024